Tribunal: TJSP
Processo: 2275061-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Embargantes que pretendem a infringência do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2275061-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RUBENS PRUDENCIO FILHO e ERMELINA MUSSELI, é embargado ALDO CHAIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275061-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2837
2
Voto no 2837
Embargos de Declaração no 2275061-82.2019.8.26.0000/50000
Embargante(s): RUBENS PRUDENCIO FILHO e ERMELINA MUSSELI
Embargado: ALDO CHAIM
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
vícios a serem sanados
Acórdão devidamente
fundamentado

Embargantes
que
pretendem
a
infringência do julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 46/52 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso, conforme ementa que se segue:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA FIANÇA Ação
de execução de título extrajudicial
Embargos à execução

Constrição judicial que recaiu sobre bem imóvel de propriedade
dos fiadores
Legitimidade da penhora sobre bem de família
pertencente a fiador de contrato de locação, a teor do REsp
1.363.368-MS, representativo de controvérsia, e nos termos do
art. 543-C do CPC/1973
Admissibilidade de penhora

Inaplicabilidade da tese exarada pelo C. STF, RE 605.709, ante a
ausência de caráter vinculante da decisão O imóvel residencial
familiar penhorável em processo de execução decorrente de
obrigação de fiança concedida em contrato de locação, mesmo
não residencial, ante a interpretação sistêmica da Lei 8.009/90,
em seu art. 3o, inc. VII, reguladora da matéria, complementada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275061-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2837
3
acrescentada pela Lei 8.245/91, em seu art. 82 Penhorabilidade,
em caso de fiança, mesmo após o advento da Emenda
Constitucional no 26, de 14.2.2000, que inseriu a moradia entre os
direitos sociais, em regulamentação ao art. 6o da CF, sendo certo
que se trata de norma programática e de cunho social,
vinculadora da ação do Estado, que deve envidar esforços no
sentido de propiciar moradia aos cidadãos, sem reflexos nas
relações privadas Decisão mantida, recurso improvido.
Os réus/agravantes embargam de declaração alegando
obscuridade do v. acórdão, uma vez que este deixou de se manifestar quanto à
tese de que não há, no contrato locatício, qualquer menção quanto ao imóvel
objeto de penhora, mas tão somente quanto à condição de fiadores dos
embargantes, ou seja, o imóvel em questão, bem de família, não foi dado em
garantia no contrato de locação. Alegam, ainda, que não se trata de garantia real,
mas sim de fiança.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os rejeito,
por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
De fato, depreende-se da petição dos embargantes
que estes ainda pretendem a reforma da r. decisão outrora agravada,
insistindo em teses já rechaçadas pela Turma Julgadora.
Como cediço, os embargos de declaração não são o
meio adequado para perseguir a reforma de decisões judiciais (AgReg no Ag
640.819/PR Rel. Min. Sidnei Beneti Dje 8.10.2008), anotada a lição de
Pontes de Miranda, de que nos embargos declaratórios nos quais não se
respondem questionários ou indagações da parte recorrente, “o que se pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275061-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2837
4
é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-
lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro,
Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os
embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos
de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível,
excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de equívoco
material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção
do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).
Diante disso, observa-se que as alegações arguidas
pelos embargantes pretendem o efeito infringente do julgado. Em suma,
aduzem obscuridade do v. acórdão, uma vez que este deixou de se
manifestar quanto à tese de que não há, no contrato locatício, qualquer
menção quanto ao imóvel objeto de penhora, mas tão somente quanto à
condição de fiadores dos embargantes; noutras palavras, o imóvel em
questão, bem de família, não foi dado em garantia no contrato de locação.
Alegam, ainda, que não se trata de garantia real, mas sim de fiança.
Ora, é cediço que a fiança constitui uma garantia pessoal,
em que todo o patrimônio do fiador responde pela dívida, não se confundindo,
como bem alegaram os embargantes, com as garantias reais.
Desta feita, seria perfeitamente possível que a dívida
fosse garantida por qualquer bem do patrimônio dos fiadores, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275061-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2837
5
necessariamente pelo imóvel sub judice, alegado bem de família.
Ocorre que, da análise das razões recursais, bem como
dos documentos carreados aos autos, não houve qualquer pedido de substituição
do bem objeto de constrição, tampouco comprovação de que os fiadores
detenham outros bens suficientes a adimplir a dívida locatícia, que, em junho de
2019, correspondia ao montante de R$ 161.292,66 (cf. fls. 10/14).
Assim, tratando-se de bem imóvel de propriedade dos
fiadores, está apto a garantir a dívida, ainda que não haja qualquer menção
daquele no contrato locatício, o que, repita-se, não era necessária, dada a
condição de fiadores dos embargantes.
Ademais, a alegação de que se tratava de bem de
família, e portanto, impenhorável, foi largamente refutada no v. acórdão
Verifica-se,
desta
forma,
que
o
v.
acórdão
devidamente analisou a questão suscitada, e que, ao contrário do pretendido
pelo embargante, concluiu pela possibilidade de penhora do bem imóvel,
inexistindo qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade.
Ora, se os embargantes estão inconformados com o
resultado do julgamento, devem buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
Finalmente, advirto os embargantes que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do presente recurso, impondo a elevação da multa aplicada” (STJ -
EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos RMS 36.194/PB, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014), conduta
que, se praticada novamente, poderá ensejar a sua condenação ao pagamento
da multa prevista no parágrafo único do artigo 81 do Código de Processo
Civil/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275061-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2837
6
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.